Tribunal: TJDFT
Processo: 0700053-84.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700053-84.2022.8.07.0005 RECORRENTE: JOÃO PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E ARROMBAMENTO. INCÊNDIO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. PENA DE MULTA. ERRO MATERIAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura o tipo do furto qualificado o agente que é preso, logo após o cometimento do fato, com objetos subtraídos da oficina mecânica dentro de seu veículo. 2. Demonstra participação efetiva no crime de incêndio (art. 250, CP), o agente que dá respaldo em seu veículo para a compra, o espalhe da gasolina e, finalmente, o ateamento de fogo no estabelecimento comercial arrombado para subtração de coisa alheia sob pretexto de elidir as digitais dos agentes. 3. Justificada a fixação da pena pouco acima do mínimo legal, na primeira fase do cálculo, ante valoração desfavorável de uma circunstância judicial. 4. Cuidando-se de crimes de naturezas diversas, devem as penas ser somadas em consequência do instituto do concurso material de crimes (art. 69, CP). 5. Constatado erro material relativamente à soma das penas pecuniárias impostas, procede-se à sua adequação. 6. Recurso provido parcialmente. O recorrente alega violação aos artigos 155, §§1o e 4o, incisos I e IV, e 250, §1o, inciso II, alínea “e”, ambos do Código Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto ausentes elementos probatórios de dolo, liame subjetivo e participação na ação criminosa praticada pelo corréu Nickolas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 155, §§1o e 4o, incisos I e IV, e 250, §1o, inciso II, alínea “e”, ambos do Código Penal, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Observa-se que a prova colhida reforça a existência de certeza da prática dos fatos descritos na denúncia, apontando a pessoa do acusado, como o condutor do veículo que deu suporte ao corréu NICKOLAS. O papel desempenhado pelo apelante não foi de motorista de aplicativo. Peço vênia para colacionar excertos dos depoimentos dos condutores do flagrante e vítima, conforme registrados na sentença (ID 64160980 - Pág. 7). A assertiva da testemunha Clênio, condutor do flagrante, de que o corréu NICKOLAS afirmou que JOÃO PEDRO tinha total conhecimento de que os crimes iriam ocorrer e que o apelante chegou a afirmar que temia que os objetos subtraídos ficassem em seu veículo, vem corroborada pela d. Defesa Técnica, no sentido de que “O presente episódio é algo isolado na sua vida. Nunca teve qualquer tipo de envolvimento com a justiça e, por ocasião de amizade, acabou se deixando levar na empreitada criminosa”. Nenhum motorista de aplicativo toleraria a guarda de objetos furtados em seu veículo, acaso não tivesse participação efetiva na prática dos delitos. O réu JOÃO PEDRO também deu respaldo para a compra da gasolina e prestou vigilância à atuação de NICKOLAS. Portanto, os argumentos erigidos pelo réu não foram suficientes para afastar a tipicidade do delito de furto. Apresentando-se típica, antijurídica e culpável as condutas imputadas ao réu, infere-se que a condenação era de rigor (ID 64160980 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.031.819/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 25/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024